Tribunal: TJBA
Processo: 0000303-39.2009.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000303-39.2009.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS VAZ EUFRÁSIO

Advogado(s)
:
DEVALDIR CATARINO, LUCAS ALCANTARA AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de verbas rescisórias de servidor que ocupou cargo comissionado entre 2005 e 2008. O juízo de origem indeferiu o pagamento de férias e 13º salários de 2005 a 2007 por considerar as fichas financeiras prova de quitação. O autor recorre alegando insuficiência probatória e ausência de crédito em extratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em: a) verificar a aplicação da prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública; b) definir o direito do servidor comissionado às verbas constitucionais; c) aferir se fichas financeiras unilaterais servem como prova de quitação quando confrontadas com extratos bancários negativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32 para dívidas da Fazenda Pública, atingindo as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura.

2. O art. 39, § 3º, da CF estende aos ocupantes de cargo em comissão o direito ao 13º salário e férias com terço constitucional, conforme tese firmada pelo STF no Tema 551.

3. O ônus de provar o pagamento das verbas salariais é do ente público (art. 373, II, CPC). A ficha financeira é documento unilateral insuficiente para provar quitação quando o servidor apresenta extratos que demonstram a ausência de crédito.

4. Consectários legais devem observar o IPCA-E e juros de poupança até a EC 113/2021, passando a incidir a Taxa SELIC como índice único a partir de 09/12/2021.

IV. DISPOSITIV

Recurso provido para condenar o Município ao pagamento das verbas reclamadas.

Referências:
CF, art. 37, II; art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II; Decreto 20.910/32, art. 1º; STF, Tema 551; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000303-39.2009.8.05.0210
, em que figuram como apelante FRANCISCO DAS CHAGAS VAZ EUFRÁSIO e como apelada MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)